Tribunal: TJES
Processo: 5005782-54.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005782-54.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCEICAO LINO PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – DEVER DE INFORMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A narrativa da recorrente é no sentido de que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado e que a instituição bancária teria, intencionalmente, lançado uma série de informações de modo a levar consumidora a erro ao contratar produto diverso daquele que pensava pactuar.

2.
A relação jurídica existente entre o banco e a titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

3.
Compete ao fornecedor prestar informações claras acerca da contratação pactuada, a fim de esclarecer ao consumidor todas as disposições que lhes são inerentes.

4.
No caso, o contrato não indica, concretamente, os contornos da contratação do cartão de crédito consignado, principalmente porque não esclarece, de forma adequada, que o valor do desconto consignado não será hábil ao pagamento da dívida.

5.
Ademais, o contrato prevê que a ocorrência de saque do empréstimo pelo consumidor se dará por meio do cartão e que, posteriormente, o saque é facultativo. Contudo, na prática o saque não foi realizado, porque o numerário foi objeto de transferência bancária via TED.

6.
A existência de procedimento de investigação de possível fraude pelo Ministério da Justiça, em que se analisa possível abusividade da venda casada, na qual o consumidor, ao buscar a instituição financeira para realização de um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem a devida informação de que o valor recebido como empréstimo seria lançado como saque no cartão e passaria a sofrer os efeitos do crédito rotativo dos cartões de crédito, cujos juros são, em regra, bastante superiores àqueles praticados nos empréstimos comuns, reforça a abusividade verificada nos autos.

7.
Em sendo nulo o pacto, mister a devolução das parcelas cobradas, acrescidas dos consectários legais, deduzidos os valores referentes ao empréstimo.

8.
Os danos morais se evidenciam porque além da contratação com violação do dever de informação, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica da consumidora.

9.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 500
5782-54.2023.8.08.0047

APELANTE:
CONCEIÇÃO LINO PEREIRA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONCEIÇÃO LINO PEREIRA
contra a sentença de id. 8049781 que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões (id. 8049783), a recorrente afirma, em síntese, que acreditava ter celebrado contrato de empréstimo consignado com desconto em seu benefício previdenciário e que por falha na informação prestada, por se tratar de pessoa idosa e leiga, acabou por contratar negócio jurídico diverso.

Aduz desconhecer o áudio de contratação apresentado, mas ainda que seja considerado verdadeiro, é de difícil compreensão até para pessoa de conhecimento médio, dada a quantidade de informações veiculadas em curto espaço de tempo.

Argumenta não ser crível continuar pagando dívida sem fim, gerando ônus excessivo.

Relata ainda que não recebeu em sua residência o respectivo cartão, que sequer foi desbloqueado, não havendo que se falar em contratação.

Pugna pela reforma da sentença, declarando-se inexigíveis as cobranças, com a consequente devolução em dobro dos valores descontados, a alteração do contrato para consignado em folha de pagamento, com aplicação da taxa média de mercado, dando como quitado o pacto realizado, além da condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia diz respeito à contratação de cartão de crédito consignado.

Ao que extraio dos autos, é fato incontroverso que a autora da demanda, efetivamente, recebeu valores de empréstimo em sua conta (id. 8049742) por meio de TED.

A narrativa da recorrente é no sentido de que não solicitou a contratação de um cartão de crédito consignado e que a instituição bancária teria, intencionalmente, lançado uma série de informações de modo a levar a consumidora a erro ao contratar produto diverso daquele que pensava pactuar.

Assevera, assim, que em momento algum esteve em posse do cartão de crédito e por meio dele realizou um saque, mas, ao contrário, recebeu saques complementares em sua conta bancária, acreditando, portanto, se tratar de um contrato de empréstimo consignado, em que as parcelas debitadas serviam para o abatimento do valor do mútuo.

Há, nesse contexto, prova robusta de que a requerente não utilizou o cartão, pois as faturas colacionadas pela instituição financeira demonstram que o valor inicialmente disponibilizado em favor da consumidora foi o relativo ao empréstimo (R$ 1.198,90).

Posteriormente, conforme TEDs anexados no id. 8049742, foram realizados os chamados saques complementares, no qual o valor foi diretamente depositado na conta da apelante, sem a efetiva utilização do cartão plástico, sendo a contratação finalizada por áudio, cujo link encontra-se na contestação e no id. 8049773.

Da análise das faturas, vê-se que, em regra, o valor dos encargos supera, mês a mês, o valor do desconto, demonstrando, efetivamente, que a quitação do empréstimo jamais seria realizada por meio do valor objeto da consignação.

É natural, diga-se, que um idoso não compreenda, corretamente, os contornos da contratação e, com isso, acabe tendo a legítima expectativa de que os valores descontados referem-se ao pagamento do empréstimo.

Ademais, o recebimento do valor via transferência bancária e a não utilização efetiva do plástico serve como elemento probante de que o consumidor não tinha compreensão da contratação de um cartão de crédito consignado, mas de um empréstimo bancário comum.

Ainda, o volume de informações do áudio anexado à contestação referente ao saque complementar é de difícil compreensão até para um cidadão do denominado padrão médio, quiçá para pessoa idosa, leiga quanto as diferentes modalidades de contratação.

O erro em que se põe o consumidor se evidencia quando o título do contrato indica “Cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”, ao passo que tal saque nunca ocorreu porque a consumidora não utilizou o cartão para obter o valor, mas, efetivamente, o numerário foi depositado em sua conta bancária.

Inclusive, a prática de formalização do contrato de cartão de crédito consignado com a realização do empréstimo via transferência bancária e não por meio de saque com o cartão, foi considerada como uma distorção da contratação pela Secretaria Nacional do Consumidor, por meio da Nota Técnica 28/2020.

Com efeito, da leitura do contrato de cartão de crédito consignado juntado aos autos, não resta esclarecida a forma como a operação é realizada, deixando de indicar, ao consumidor, que somente o pagamento da parcela objeto de consignação não servirá para a dedução da dívida, tornando a operação praticamente eterna.

Nos documentos referentes à contratação constam as seguintes informações (
id. 8049740):

QUADRO II – promessa de pagamento:

O EMITENTE promete pagar por esta cédula ao credor, na praça da sua sede ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia certa, líquida e exigível informada no item 1 do quadro III, abaixo, mediante a forma por ele indicada no QUADRO IV, constante no preambulo deste instrumento, ou por outro meio acordado entre as partes, conforme apuração do saldo dever, nos termos da legislação aplicável à espécie, bem como as condições previstas no presente título.

QUADRO IV – FORMA DE PAGAMENTO:

Valor da parcela mensal: R$ (em branco)

Quantidade de parcelas: (em branco)

Ente consignante: INSS

Forma de pagamento: as parcelas serão lançadas na fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG de titularidade do Emitente.

No termo de adesão:

IV – CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado): R$ 46,75.

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO

6.1. O (A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do banco BMG S/A para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

X – DECLARAÇÕES DO(A) ADERENTE/TITULAR E CONDIÇÕES GERAIS DA ADESÃO

7.4 O(A) TITULAR declara ter ciência que: (i) o SAQUE é um serviço facultativo atrelado ao cartão, que somente será disponibilizado pelo EMISSOR ao TITULAR ou adicional, se houver, nas hipóteses da legislação/regulamentação aplicável e observados os termos e condições constantes no convênio firmado entre emissor e o EMPREGADOR/CONVENIADO (ii) SAQUES adicionais mediante o cartão poderão ser formalizados: (i) por meio de gravação telefônica (telesaque) opção destinada apenas ao TITULAR e observando-se o disposto no convênio firmado entre o órgão público e o Banco BMG e o disposto na legislação aplicável; (ii) mediante a celebração de uma cédula de crédito bancário – CCB, a ser emitida nos termos da Lei nº 10.931/04, (iii) nos terminais de auto atendimento credenciados à bandeira (iii) ou mediante outras formas disponibilizadas pelo Banco BMG a seu critério, desde que permitidas na legislação/regulamentação aplicável.

Vislumbra-se, pois, que, em que pese haver disposição sobre o desconto para pagamento do valor mínimo da fatura, não há indicação de que em algum momento foi esclarecido à consumidora que tal pagamento jamais importaria em abatimento da dívida em razão dos elevados encargos cobrados.

Além disso, ressalto que, na contratação, há clara indicação de que o empréstimo dar-se-ia mediante saque realizado por meio de cartão de crédito consignado, sendo este inclusive o título da contratação e, posteriormente, que o saque é um serviço facultativo.

Ocorre que a consumidora nunca realizou tal saque com o cartão, mas recebeu o valor do empréstimo via transferência bancária, após ligação telefônica. Ainda que haja no contrato a possibilidade do chamado telesaque, tal situação desnatura a contratação por meio de cartão de crédito, haja vista que o valor contratado é depositado na conta do consumidor.

Vale lembrar que o CDC impõe ao fornecer o dever de informação.

Nesse contexto, considerando a hipervulnerabilidade da recorrente e a ausência de informações claras no contrato, reputo adequado conferir àquela a proteção requerida, principalmente por estar pagando pelo empréstimo desde 2017 sem que o valor da dívida tenha sido efetivamente reduzido.

Ressalto, ainda, a existência de procedimento de investigação de possível fraude junto ao Ministério da Justiça.

O referido procedimento visa apurar a prática abusiva de venda casada, na qual o consumidor, ao buscar a instituição financeira para realização de um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem a devida informação de que o valor recebido como empréstimo seria lançado como saque no cartão e passaria a sofrer os efeitos do crédito rotativo dos cartões de crédito, cujos juros são, em regra, bastante superiores àqueles praticados nos empréstimos comuns.

Assim, diante das provas produzidas, entendo que o fornecedor não cumpriu com o dever de informação que lhe incumbia, tornando nula a contratação, dando ensejo, consequentemente, a declaração de inexistência da dívida e repetição do indébito.

Quanto ao dano moral, entendo que se afigura presente pelo fato da instituição financeira, em claro descompasso com o dever de prestar informações adequadas, induzir a consumidora a erro, fornecendo serviço mais gravoso do que aquele por ela pretendido.

Aliás, a manutenção dos descontos por cerca de sete anos do benefício previdenciário, privando a consumidora de parcela de sua aposentadoria, torna ainda mais gravosa a conduta praticada.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC - TED’S REALIZADAS – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – APURAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO APENAS DAS COBRANÇAS REALIZADAS APÓS 30/03/2021 (EREsp 1.413.542/RS, STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente. Preliminar rejeitada. 2. Restou comprovado nos autos a realização de 2 (duas) transferências financeiras para a conta do apelante, que constam na fatura de cartão de crédito com a nomenclatura de “saque” e “saque complementar”. Observa-se, portanto, que os valores de “saque” constantes na fatura de cartão de crédito são, em verdade, o empréstimo pessoal realizado pelo recorrente, por se tratarem das correspondentes datas e valores. 3. Em todas as faturas do suposto cartão de crédito do recorrente constam apenas encargos financeiros advindos da relação contratual, sem nenhuma utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais que comprovariam a alegada utilização. 4. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.” 5. Não obstante, da análise da peça vestibular é possível verificar que o ora apelante afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriado a contratar um cartão de crédito que não foi enviado à sua residência, nem desbloqueado para uso e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável. 6. Deve-se considerar, ainda, que tendo o contrato de empréstimo sido firmado em 2017, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário do apelado, mormente da forma em que estão ocorrendo. Para tanto, em sede de liquidação deverá ser aplicada a taxa de juros na média do mercado, referente à modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento e, havendo apuração de descontos indevidos, será cabível, o ressarcimento. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no EREsp 1.413.542/RS, no sentido de que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021, devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor. 8. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 9. Recurso conhecido e provido.

Data: 10/Jul/2024Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5013737-50.2023.8.08.0011Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por tal motivo, entendo razoável e proporcional a fixação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois se revela adequada às circunstâncias do caso concreto.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para (i) reconhecer a inexistência do débito decorrente da cédula de crédito bancário nº 4802910; (ii) determinar a restituição dos valores descontados da consumidora até 29/03/2021 de forma simples e a partir de 30/03/2021 em dobro (EREsp 1413542/RS), acrescidos de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir dos descontos, abatidos os valores dos empréstimos comprovados através dos saques de id. 8049742, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir dos depósitos em favor da consumidora; (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros da citação e correção monetária deste arbitramento.

Inverto, de conseguinte, os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devendo estes últimos ser fixados em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)